Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005946-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REGINALDO PACIFICO - CPF: 721.698.691-15 (AGRAVADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Incabível, em tutela de urgência, determinar a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, tendo em vista a irreversibilidade da medida, conforme disposto nas Leis n. 8.437/92 e n. 9.494/97.

2. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem a vedação da concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias a servidores públicos por meio de tutela antecipada (precedentes: (STJ. AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; TJ-MT - N.U 1001581-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019; TJ/MT - N.U 1012392-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos da “
Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade n. 1000064-56.2024.8.11.0038”
,
proposta por REGINALDO PACÍFICO, deferiu a tutela de urgência almejada na origem para
“
determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias a requerida substitua o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, cujo valor deve corresponder a 30% (trinta por cento) do salário base do autor, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(id. 142396254 – autos de origem PJE nº1000064-56.2024.8.11.0038)

Nas razões o ente agravante aduz que o agravado é servidor público estadual efetivo ocupante do cargo de
Agente Penitenciário - Policial Penal
, lotado na
Penitenciária de Araputanga
, portanto, regido por normas estatutárias previstas na Lei Complementar estadual n° 8.260/2004 e, subsidiariamente, pela Lei Complementar estadual nº 04/90, razão pela qual não se aplicam à ele as regras previstas na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.

Enfatiza que a
“
forma da remuneração do agravante é por meio de subsídio, nos termos da art. 16 da Lei Complementar Estadual n° 8.260/2004”.
(id.205681651)

Defende que o
“subsídio é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do artigo 39, § 4º, da Constituição”.
(id.205681651)

Sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes e que a atuação judicial deveria se limitar à verificação da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, sem substituir o Administrador na aplicação de critérios de mérito próprios, conforme Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Acrescenta que não há previsão legal no que tange o pagamento do adicional de periculosidade para atividade de Agente Penitenciário/Policial Penal.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que
“a manutenção da liminar tem potencial efeito multiplicador, uma vez que gera a possibilidade de outros servidores pleitearem o mesmo direito, sendo que, inexiste norma válida a amparar a pretensão”
, bem como o
“afastamento da multa arbitrada ou, no mínimo, a diminuição de seu valor”.
(id. 205681651)

E por fim, requer seja
“concedido liminarmente o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada, tornando sem efeito a determinação do Estado de Mato Grosso substitua o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade em favor do autor, ora agravado”.
No mérito, pleiteia
“seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de se reformar a decisão monocrática, ou seja, cassar a medida liminar concedida”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.205681651).

A parte agravada apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 210549190).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id.211467661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos da “
Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade n. 1000064-56.2024.8.11.0038”
,
proposta por REGINALDO PACÍFICO, deferiu a tutela de urgência almejada na origem para
“
determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias a requerida substitua o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, cujo valor deve corresponder a 30% (trinta por cento) do salário base do autor, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
(id. 142396254 – autos de origem PJE nº1000064-56.2024.8.11.0038)

Consigno que o recurso de agravo de instrumento limita-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de, em sede de liminar, determinar-se a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, correspondente a 30% (trinta por cento) do salário da autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após análise dos autos, tenho que assiste razão ao agravante.

Isso porque, a respeito da concessão de liminar contra atos do Poder Público, o §3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92 dispõe não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...).

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.347/92 se refere às liminares satisfativas irreversíveis, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não de direito, sendo sua análise defesa em recurso especial. Incidência, portanto, da Súmula 7 do STJ. 3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" ( REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ. AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018 – destaquei).

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves,
“tomando-se por base a irreversibilidade fática, deve-se analisar a situação fática anterior à concessão da tutela antecipada e aquela que será criada quando a tutela for efetivada. Sendo possível após sua revogação o retorno à situação fática anterior à sua concessão, a tutela antecipada será reversível, não sendo aplicado o impedimento do art. 300, §3º, do CPC. Caso contrário, haverá irreversibilidade, sendo, ao menos em tese, vedada pela lei a concessão da tutela antecipada”
(in: Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 520 – destaquei).

Já sob outra perspectiva, imperioso registrar a vedação contida no art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, cujo teor veda o aumento, concessão ou extensão de vantagens aos servidores de todas as Unidades Federativas, sendo exatamente esta a hipótese dos autos.

“
Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento
, reclassificação, equiparação
, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
”. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)”. (Destaquei)

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI N.º 9.494/97 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não é possível nas hipóteses em que incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam, demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos.

(N.U 1001581-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

O entendimento permanece alinhado à jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. 2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3 - Para a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, se faz necessário a necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido. (TJ/MT - N.U 1012392-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Como se vê, a irreversibilidade deve ser analisada sob a perspectiva do que se requer com a concessão da liminar, e não de seus efeitos. Assim, para que se fale em esgotamento do objeto da ação, imprescindível que o resultado prático da medida antecipatória impossibilite o retorno das partes ao estado anterior à concessão, como é o caso dos autos.

Isto porque, na hipótese a antecipação de tutela implicará o imediato pagamento de adicional de periculosidade com base no vencimento efetivo do cargo Policial Penal, ou seja, medida irreversível, que não garante o retorno ao
status quo
, tendo em vista a impossibilidade de devolução de valores eventualmente recebidos.

Ademais, a matéria sobre concessão do adicional de periculosidade ao cargo de Policial Penal já foi analisada pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece o sistema remuneratório por meio de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória. 2. A pretensão de reconhecimento do direito postulado não encontra respaldo legal, considerando o fato de que, na carreira em discussão, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039144-75.2023.8.11.0001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024)

Com essas considerações, tendo em mente as expressas vedações legais, como também a ausência de amparo no âmbito jurisprudencial, verifica-se o desacerto da decisão agravada, motivo pelo qual a reforma da mesma é medida de rigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto para reformar a decisão agravada que determinou a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, sob pena de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024